Tribunal: TJDFT
Processo: 0701571-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TEMA 1069/STJ. GASTROPLASTIA. CIRURGIA BARIÁTRICA. RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM PRÓTESE. PROCEDIMENTO RECOMENDADO. NEGATIVA. PREVISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese no Tema 1.069: (i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida; (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador".
2. A cirurgia reparadora configura-se como continuidade do tratamento para a obesidade mórbida, após a realização da cirurgia bariátrica, até porque a operadora de plano de saúde não pode interromper o tratamento antes da sua finalização, isto é, ela não pode tratar a doença até certo ponto (bariátrica) e depois deixar o segurado sem o devido amparo (reparadora), situação que viola, inclusive, a própria finalidade do contrato.
3. Sendo a recusa do tratamento ou do fornecimento de medicamento resultado de interpretação razoável do contrato, não resta caracterizado ato ilícito capaz de ofender os direitos da personalidade do contratante. Jurisprudência das Turmas Cíveis do STJ.
4. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.